Tribunal: CARF
Processo: 10830.907605/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.907605/2011-75
ACÓRDÃO
1001-003.609 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OCC - ONCOLOGIA CLINICA DE CAMPINAS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
DIREITO CREDITÓRIO. APRECIAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. PROVAS.
A retificação ou não da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório,
não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte
demonstre o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do
crédito pleiteado, por meio de prova idônea. Súmula CARF nos 164 e 168.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em
sede recursal e aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas
CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja
reiniciado mediante prolação de despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos e caso entenda necessário deverá intimar o contribuinte para apresentar provas
complementares garantindo-lhe o cumprimento dos princípios da ampla defesa e do
contraditório.
Sala de Sessões, em 7 de novembro de 2024.

Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.609 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907605/2011-75
2

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no. 09-
46.181, proferido em 05 de Setembro de 2013 pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Juiz de Fora- MG, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débito de PIS e COFINS com crédito de
pagamento indevido ou a maior IRPJ, recolhido através de DARF no valor de R$ 12.510,37, código
de receita 2089, referente ao período de apuração de 29/04/2005.
A DRF de Campinas- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 941403128, cujo
teor segue abaixo (e-fls. 41/44):
“(...)
A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 4.193,87.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 29/07/2011.
(...)
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.609 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907605/2011-75
3
Para verificação de valores devedores e emissão de DARF, consultar o endereço
www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PERDCOMP", item
"PER/DCOMP-Despacho Decisório".
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Noticiou a Contribuinte que em 18 de setembro de 2007, apresentou Declaração de
Compensação Eletrônica — DCOMP, formalizada sob o n° 29147.48196.180907.1.3.04-9591,
pleiteando a liquidação de débito de PIS (cód. receita 8109) e COFINS (cód. receita 2172) no valor
total de R$ 108,00 (cento e oito reais), relativos ao mês de agosto de 2007.
Informou que indicou como crédito "pagamento indevido ou a maior" de IRPJ, cujo
"Crédito Original na Data da Transmissão" era de R$ 4.193,87 (quatro mil cento e noventa e três
reais e oitenta e sete centavos). Após a compensação, ainda restou "Saldo do Crédito Original" no
montante de R$ 4.113,86 (quatro mil, cento e treze reais e oitenta e seis centavos).
Esclareceu que a DRF/Campinas procedeu à necessária análise eletrônica da origem
do crédito utilizado na compensação, contudo, a referida análise, equivocadamente, não
constatou que o crédito utilizado pela empresa na compensação declarada tem origem no
pagamento a maior que o devido de IRPJ (código 2089) relativo ao 1° Trimestre de 2005.
Ressaltou que a empresa, apurou débito de IRPJ no 1° trimestre de 2005 no
montante de R$ 37.968,96 sendo que esse débito foi liquidado em 3 cotas (permitido para o Lucro
Presumido), mediante o pagamento de 3 DARF's no valor de R$ 12.510,37, R$ 12.635,47 e R$
12.823,12, vencidos em 29/04/2005, 30/05/2005 e 30/06/2005, respectivamente.
Pontuou que revendo a apuração dos débitos, com a aplicação correta do
percentual de presunção do lucro (8%), identificou que havia recolhido o montante de R$
37.968,96 (soma dos 3 DARF's) a maior do que o efetivamente devido, posto que o valor do IRPJ
apurado naquele período de apuração soma o montante de R$ 7.888,63 e que já havia sido
quitado integralmente por meio da retenção do imposto de renda na fonte (R$ 9.059,74).
Aduziu que o crédito utilizado na compensação não-homologada nestes autos se
refere unicamente ao recolhimento indevido materializado no DARF, no valor de R$ 12.510,37,
recolhido em 29/04/2005.
Salientou que mesmo a empresa tendo informado corretamente a apuração do
débito de IRPJ em DIPJ retificadora e DCTF retificadora, sendo que estas declarações é que devem
ser consideradas válidas para fins de análise e cruzamentos realizados pelo Fisco, o despacho
decisório eletrônico foi emitido em 05 de julho de 2011, ou seja, em data posterior à retificação da
referida DIPJ (20/09/2010). Pontuou que a autoridade não levou em consideração as informações
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.609 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907605/2011-75
4
contidas na declaração e, ainda, equivocadamente não homologou a compensação realizada pela
contribuinte.
Pleiteou que seja conhecida e provida a Manifestação de Inconformidade, que seja
declarado a ineficácia do referido Despacho, a fim de que seja reconhecido integralmente o direito
creditório da empresa com a consequente homologação da compensação declarada, controlada
nos autos do presente processo administrativo.
Requereu ainda, que os débitos indicados no despacho decisório ora impugnado
fiquem com a exigibilidade suspensa até decisão definitiva na esfera administrativa, nos termos do
artigo 74, § 9° e § 11, da Lei n° 9.430 de 1996.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 09-46.181/DRJ/JFA

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 47/55).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
(e-fls. 62/89).

DA RESOLUÇÃO CARF No. 1802-000.598

No dia 27 de Novembro de 2014, a 2a Turma Especial da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos, o julgamento em diligência através da
Resolução no. 1802-000.598 (e-fls. 92/105), a fim de que a Unidade de Origem verifique:
“(...)
a) através das notas fiscais de saída a natureza dos serviços que estão sendo
faturados;
b) a existência de ativos, próprios ou alugados de terceiros, condizentes com a
prestação de serviços que tenham custos diferenciados em relação à simples
consultas;
c) demais elementos julgados pertinentes que possam esclarecer a natureza das
receitas auferidas pera ora Recorrente, bem como o coeficiente para presunção
do lucro.
Concluída a diligência fiscal, a DRF deverá intimar a Recorrente para, querendo, se
manifestar e lavrar relatório circunstanciado, pormenorizado e conclusivo dos
resultados apurados”.

Fl. 1283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.609 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907605/2011-75
5
TERMO DE DILIGÊNCIA FISCAL n°. 00128/15/01

A Autoridade fiscal, em atenção a Resolução CARF no. 1802-000.598, proferiu o
Termo de Diligência Fiscal no. 00128/15/01 (e-fls. 108/111), cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
Conforme Resoluções do CARF — Primeira Seção de Julgamento, 2a turma
Especial, referentes aos processos a seguir listados, que os converteu em
diligência, fica o contribuinte INTIMADO para, no prazo de 20 (vinte) dias, a deixar
à disposição de maneira organizada para verificações em local a ser indicado pelo
mesmo:
• Livros Diário e Razão (ou Caixa), dos anos-calendário de 2003, 2004, 2005 e
2006; • Notas fiscais de saídas de serviços prestados dos anos-calendário de 2003,
2004, 2005 e 2006;
• Documentação comprobatória hábil e idônea que comprovem a existência de
ativos, próprios ou não, nos anos-calendário de 2003, 2004, 2005 e 2006,
compatíveis com a prestação de serviços hospitalares alegados pelo contribuinte;
• qualquer outro elemento ou documento hábil e idôneo que possa elucidar as
dúvidas suscitadas pelo CARF;
• Apresentar Procuração devidamente acompanhada de cópias do último
Contrato Social consolidado, da pessoa que irá atender esta fiscalização, no
endereço, data e hora a ser indicado pelo contribuinte.
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO AO TERMO DE DILIGÊNCIA

A empresa apresentou manifestação em atenção ao Termo de Diligência, cujo teor
segue em síntese abaixo (e-fls. 114/1019):
“(...)
A Empresa informa que está à disposição deste r. fiscal em sua sede, no endereço
acima citado, os seguintes documentos:
1) Talonário das notas fiscais emitidas no período de 2003, 2004, 2005 e 2006. No
tocante à descrição dos serviços contidos em algumas notas, a Empresa informa
que, à época, não havia uma uniformidade interna sobre a descrição dos serviços
contidos nos documentos fiscais, razão pela qual há mais de uma descrição para o
mesmo serviço, como "tratamento clínico", "prestação de serviços médicos",
"honorários médicos". Todavia, os serviços prestados são unicamente aqueles
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.609 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907605/2011-75
6
descritos no objeto social da Clínica, conforme registro contido na Cláusula
Segunda do seu Contrato Social, que assim descreve os serviços prestados.
(...)
2) Contrato Social Consolidado;
3) NF comodato de Geladeira (guarda de medicação) - fornecedor Oncoprod;
4) NF comodato Biosafe classe II (gabinete onde são preparadas as medicações) -
fornecedor Oncoprod;
5) Ordem de serviços manutenção preventiva do equipamento Biosafe;
6) 2 Contratos com a Oncoprod para compra de medicações oncológicas;
7) Contrato de parceria com o Hospital de lndaiatuba;
8) Carta empresa Friza Prods Hospitalares de 02 Bombas de Infusão medicação;
9) Alvarás de Funcionamento;
10)Livro de Registro da farmácia.
No tocante à solicitação para a apresentação dos Livros Diário e Razão (ou Caixa)
dos anos-calendário de 2003, 2004, 2005 e 2006 a Empresa solicita a concessão
de prazo suplementar de 20 (vinte dias), pois a contabilidade à época era externa
(escritório Contcamp) e, apesar de já solicitado pela Empresa, o escritório está
tendo dificuldades em localizar em seus arquivos (em papel e eletrônico) os
documentos solicitados por se referirem a períodos muito antigos.
(...)”.

TERMO DE DILIGÊNCIA FISCAL n°. 00128/15/03

A autoridade fiscal elaborou o Termo de Diligência Fiscal n°. 00128/15/03,
documento no qual constatou que (e-fls. 1020/1025):
“(...)
III — Conclusão.
Portanto à luz da interpretação da forma objetiva, qual seja, sob a perspectiva da
atividade realizada pelo contribuinte, conclui-se que, de acordo com os
documentos e informações disponibilizadas referente ao período diligenciado
(2003 a 2006), há fortes indícios que a mesma prestou serviços relacionados ao
tratamento de quimioterapia, com equipamentos específicos (de quimioterapia),
possuindo custos diferenciados do simples atendimento médico, e os indícios
apontam que a mesma exerceu (no período) atividade tipicamente hospitalar.
A análise dos "Honorários Médicos" não é conclusiva devido a especificidade e a
natureza da prestação de serviços de quimioterapia e, talvez, apenas um Laudo
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.609 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907605/2011-75
7
Pericial expedido por um especialista Médico na área de Oncologia poderia dirimir
tal dúvida suscitada, devendo ficar a cargo do julgador o que entender ser
correto.
Fica o contribuinte intimado a, no prazo de 20 (dias), se quiser, se manifestar e
acrescentar o que entender ser pertinente”.

DA MANIFESTAÇÃO SOBRE O RESULTADO DA DILIGÊNCIA

A Contribuinte apresentou manifestação sobre o resultado da diligência alegando
que (e-fls. 1028/1046) “verifica-se que a Recorrente atende a todas as exigências e requisitos
exigidos tanto na legislação tributária como nos atos internos expedidos pela ANVISA e Ministério
da Saúde, razão pela qual, com base no disposto no artigo 15, § 1°, inciso III, alínea "a", da Lei n°
9.249/95 (redação original) combinado com o art. 20 do mesmo diploma legal, a Empresa agiu
corretamente ao rever sua apuração do IRPJ e da CSLL e alterar o percentual de presunção do
lucro de 32% para 8%, no caso do IRPJ, e de 32% para 12% no caso da CSLL, devendo ter seu
direito creditório integralmente reconhecido e seu pedido de restituição totalmente deferido”.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL n°. 00128/15/04

A autoridade fiscal elaborou o Termo de Diligência Fiscal n°. 00128/15/04,
documento no qual constatou que (e-fls. 1047/1055):
“(...)
13. Face ao exposto, mantenho todas as análises e informações pormenorizadas e
conclusivas do Termo 03, bem como, os resultados apurados em sua conclusão,
em atendimento às Resoluções do CARF relacionados aos Processos
Administrativos elencados no item “2” deste relatório:
Portanto à luz da interpretação da forma objetiva, qual seja, sob a perspectiva da
atividade realizada pelo contribuinte, conclui-se que, de acordo com os
documentos e informações disponibilizadas referente ao período diligenciado
(2003 a 2006), há fortes indícios que a mesma tenha prestado serviços
relacionados ao tratamento de quimioterapia, com equipamentos específicos (de
quimioterapia), possuindo custos diferenciados do simples atendimento médico,
e os indícios também apontam que a mesma exerceu (no período) atividade
tipicamente hospitalar.
A análise da rubrica “Honorários Médicos” não foi conclusiva devido a
especificidade e a natureza da prestação de serviços de quimioterapia, ficando a
cargo do julgador o que entender ser correto”.
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.609 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907605/2011-75
8

ACÓRDÃO CARF n°. 1001.000.472

A 1° Turma Extraordinária da Primeira Seção de Julgamento do CARF por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário, proferindo no dia 13/04/2008, o
Acórdão n°. 1001.000.472 (e-fls. 1098/1113), cujo teor segue em síntese:
“(...)
Portanto, por todo o exposto, como indica, claramente, o resultado da diligência,
parece inequívoco que os serviços prestados pela recorrente tenham sido de
natureza hospitalar.
Entretanto, observa-se que na correspondente sessão de julgamento, cujo
processo foi convertido em diligência, não foi tratado o fato de a Recorrente
apenas ter retificado a DIPJ, originalmente, entregue, sem ter efetuado a
correspondente retificação da DCTF que, como bem afirmou a autoridade
julgadora de primeira instância.
Em seu recurso voluntário, a recorrente alegou, além das questões relativas à sua
atividade, já tratadas acima, que:
· o erro de fato no preenchimento da DCTF não poderá, à luz da verdade real,
obstar o direito à restituição e compensação do crédito de IRPJ indevidamente
recolhido.
Subsequentemente, em uma petição, anexada aos autos, a recorrente alega de
acordo com o Parecer Normativo COSIT 2/2015 "a não retificação da DCTF não
impede que o crédito informado seja comprovado por outros meios".
Na verdade, o referido parecer normativo indica o contrário, como veremos mais
adiante.
No entanto, é cediço que a DCTF constitui-se, de fato, em confissão de dívida
(constitui o crédito tributário) e não a DIPJ, como já decidido em outras sessões
nesta turma.
(...)
Assim, nego provimento ao recurso voluntário.
(...)”.

RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE

A Contribuinte inconformada com o teor do acórdão n°. 1001.000.472 interpôs
recurso especial (e-fls. 1119/1183) pleiteando que seja conhecido e provido, a fim de REFORMAR
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.609 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907605/2011-75
9
INTEGRALMENTE o Acórdão ora Recorrido para que seja reconhecido o direito creditório a que faz
jus a empresa, em consonância com o resultado da diligência determinada pelo julgador, e
consequentemente sejam homologadas as compensações pleiteadas.

EXAME DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL

A 1a Câmara da 1. Seção de Julgamento proferiu despacho dando seguimento ao
recurso especial interposto (e-fls. 1.187/1.189).

CONTRARRAZÕES PGFN

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, pleiteando
que o recurso especial seja improvido (e-fls. 1191/1204).

DESPACHO DE SANEAMENTO

A 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais proferiu despacho de
saneamento para análise complementar da admissibilidade do recurso especial (e-fls. 1210/1211),
quanto às duas matérias não analisadas (i) prevalência da verdade material (paradigmas 1201-
002.106 e 1401-002.932) e (ii) suficiência das informações em DIPJ (acórdãos paradigmas no 1302-
001.540 e 1401-002.932).

EXAME DE ADMISSIBILIDADE RECURSO ESPECIAL

O Presidente da 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais proferiu o despacho de
exame de admissibilidade anteriormente proferido nestes autos, dando seguimento ao recurso
especial da contribuinte também para a segunda e terceira divergências suscitadas no recurso (e-
fls. 1.213/1.224).

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, pleiteando
que o recurso especial seja improvido (e-fls. 1226/1240).
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.609 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907605/2011-75
10

ACÓRDÃO n°. 9101.005.553- CSRF

A 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais por unanimidade de votos,
conheceu parcialmente do Recurso Especial (e-fls. 1244/1205), apenas em relação à matéria
“necessidade de DCTF retificadora para fins de comprovação do direito creditório”, e, no mérito,
deu provimento parcial com retorno dos autos ao colegiado de origem.

JULGAMENTO

Insta destacar, que após o retorno da diligência, o processo foi distribuído a minha
relatoria para a continuidade do julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório- Retorno dos Autos determinado pela CSRF

Insta destacar, que a 1a. Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais determinou
o retorno dos autos ao Colegiado de Origem para a análise da matéria “necessidade de DCTF
retificadora para fins de comprovação do direito creditório”
Pois bem.
No caso sob em exame, a Contribuinte pleiteou através do PER/DCOMP no
29147.48196.180907.1.3.04-9591, a compensação de débito de PIS e COFINS relativo ao mês de
agosto de 2007 com crédito de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) recolhido a
maior/indevidamente (cód. rec. 2089) no valor de R$ 4.193,87.
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.609 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907605/2011-75
11
A DRF de Campinas não homologou a compensação declarada no Per/DComp no
29147.48196.180907.1.3.04-9591 sob o fundamento de que “a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP” (e-fls. 41/44).
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade (e-fls. 47/55), cujo
teor segue abaixo em síntese:
“(...)
No entanto, cumpre ressaltar que não é a DIPJ e sim a DCTF que constitui o
crédito tributário.
(...)
Atendendo o preceito legal, a Receita Federal do Brasil instituiu declarações a
serem obrigatoriamente apresentadas pelos contribuintes, sendo que algumas
delas constituem-se em confissão de dívida e instrumento legal hábil e suficiente
para a exigência do referido crédito, outras não.
O que dá a uma declaração o caráter previsto no §1o do art. 5o do Decreto-lei n.
2.124/84, acima citado, é a determinação expressa contida no ato normativo que
a crie ou regulamente.
Como se pode verificar não consta na IN SRF no 127/98, que cuida da DIPJ,
dispositivo segundo o qual o saldo a pagar, relativo aos débitos apurados, será
inscrito em Dívida Ativa, tal como consta nos atos que cuidam da DCTF,
especialmente no art. 1o da IN SRF 077/98, que transcrevo:
(...)
Assim temos que a DIPJ é uma declaração meramente informativa, enquanto a
DCTF constitui-se em confissão de dívida, o que torna sem efeito aa legação da
necessidade de lançamento tributário.
(...)
Lembre-se, ainda, que o caput do art. 23 da IN SRF no 306/2003, exige que o
estabelecimento assistencial de saúde possua estrutura física condizente com as
atividades que desempenha, sendo obrigatório, portanto, oferecer os seus
serviços de maneira plena e integral. Além disso, é imprescindível a pessoa
jurídica contar com todas as instalações e os equipamentos adequados para a
prestação do serviço hospitalar equiparado, devendo estar apta a prestar os
serviços necessários para os quais foi criada e executá-los em local onde se
encontram seus equipamentos, materiais, mão-de-obra especializada etc., os
quais justificam os custos assemelhados à atividade hospitalar. Se, porventura, o
contribuinte tão-somente dispensa atendimentos superficiais, sendo incapaz de
propiciar o efetivo diagnóstico e tratamento de seus pacientes, conclui-se que ela
não possui uma estrutura capaz de usufruir os proveitos fiscais em análise.
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.609 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907605/2011-75
12
Assim, fica claro que a empresa não faz jus ao crédito pleiteado.
Pelo exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade e o
não reconhecimento do direito creditório pleiteado, mantendo-se a não
homologação das compensações pleiteadas”.
Por sua vez, a Contribuinte sustentou no recurso voluntário interposto (e-fls. 62/89)
que “o erro de fato no preenchimento da DCTF não poderá, à luz da verdade real, obstar o direito
à restituição e compensação do crédito de IRPJ indevidamente recolhido”.
Salientou que “o Egrégio Conselho reconhece o direito à restituição/compensação
quando comprovado o indébito ainda que não retificada a DCTF”.
A 1° Turma Extraordinária da Primeira Seção de Julgamento do CARF negou
provimento ao recurso voluntário, através do Acórdão n°. 1001.000.472 (e-fls. 1098/1113), cujo
teor segue em síntese:
“(...)
Em seu recurso voluntário, a recorrente alegou, além das questões relativas à sua
atividade, já tratadas acima, que:
· o erro de fato no preenchimento da DCTF não poderá, à luz da verdade real,
obstar o direito à restituição e compensação do crédito de IRPJ indevidamente
recolhido.
Subsequentemente, em uma petição, anexada aos autos, a recorrente alega de
acordo com o Parecer Normativo COSIT 2/2015 "a não retificação da DCTF não
impede que o crédito informado seja comprovado por outros meios".
Na verdade, o referido parecer normativo indica o contrário, como veremos mais
adiante.
No entanto, é cediço que a DCTF constitui-se, de fato, em confissão de dívida
(constitui o crédito tributário) e não a DIPJ, como já decidido em outras sessões
nesta turma. (...)Assim, nego provimento ao recurso voluntário.
(...)”.
A Contribuinte interpôs Recurso Especial aduzindo que (e-fls. 1119/1183) “a decisão
recorrida deixou de observar jurisprudência já consolidada neste E. Conselho, acerca da
desnecessidade de haver DCTF retificadora para que o crédito tributário seja reconhecido”.
Informou a Recorrente que “o crédito informado tem origem na verificação, da
equivocada utilização do percentual aplicável sobre a receita bruta para a apuração do IRPJ, no
lucro presumido e que a empresa aplicou erroneamente o percentual de presunção do lucro de
32% na apuração do IRPJ quando a legislação tributária determinava que para a sua atividade
equiparada a hospitalar, fosse aplicado o percentual de 8%”.
Pontuou que “os créditos pleiteados pela Recorrente, conforme demonstrado,
estão legitimados pela diligência realizada e pela DIPJ retificadora, de modo que o seu direito ao
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.609 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907605/2011-75
13
crédito não pode ser afastado, muito menos por uma interpretação distorcida do Parecer
Normativo COSIT n° 2/2015”.
A 1. Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais julgou parcialmente procedente
o Recurso Especial interposto pela Contribuinte, cujo teor do Acórdão segue em síntese (e-fls.
1244/1265):
“(...)
Conclusão Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica
encontra correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte
que, as razões de decidir nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os
dados específicos do processo paradigma citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “necessidade de
DCTF retificadora para fins de comprovação do direito creditório”, e, no mérito,
em dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos ao colegiado de origem”.
Pois bem.
Destarte, assiste razão à Recorrente em seu pleito. Explique-se.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que a autoridade julgadora do Colegiado
de Origem concluiu que para provar que a DCTF foi preenchida com erro era necessário que a
contribuinte retificasse a declaração para fins de comprovação do direito creditório.
No entanto, os “erros” alegados podem ser entendidos como “inexatidões
materiais” cometidas pela interessada ao informar o equívoco no preenchimento da DCTF
vinculada ao documento de pagamento. E, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional,
as inexatidões materiais são passíveis de serem corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo.
Ademais, em relação à retificação de ofício de débitos confessados, o Parecer
Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
“Conclusão
8.1. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito,
como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se
originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL), desde que este não esteja
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes; [...]
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.609 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907605/2011-75
14
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente
notificado, a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão
de ofício de despacho decisório que decidiu sob o um processo para solução de
litígios;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
1972, tampouco a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que,
ainda que possa ser originada de uma provocação do contribuinte, é
procedimento unilateral da Administração, e não o caso, recurso voluntário, no
rito processual do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto
da compensação no disposto no inciso III do art. 151 do CTN. (grifos
acrescentados)g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e
de homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício do
despacho decisório que tenha implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao
devido processo legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o sujeito
passivo apresentar manifestação de inconformidade e, sem reconhecimento de
direito creditório e compensação efetuada”.
Por outro lado, a retificação ou não da DCTF após a prolação do Despacho Decisório
não caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que o erro seja
comprovado. A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada,
quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação ou não da DCTF após
o indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, não impede que o direito creditório discutido no
Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.
Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.
“Súmula 164 A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável
a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Súmula 168 Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do
direito creditório”.
Portanto, a apresentação da documentação em sede recursal, demonstram a
probabilidade da existência do crédito pleiteado no momento do envio do pedido de
compensação e devem ser apreciadas pela autoridade de origem.
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.609 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.907605/2011-75
15
Que fique claro: o erro de preenchimento de Dcomp, nos termos da Súmula CARF
no 168, não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte
não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.

Dispositivo

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação
das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas
sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante prolação
de despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar
em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos e caso entenda necessário
deverá intimar o contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe o
cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 1294
DF CARF MF
Original